Tribunal: TJPA
Processo: 0030069-53.2016.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0030069-53.2016.8.14.0401

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA VALENTE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0030069-53.2016.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA VALENTE (ADVOGADO: MILENE DOS SANTOS VALENTE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - DECISÃO QUE REVOGA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. Consoante entendimento jurisprudencial, a suspensão condicional do processo poderá ser revogada mesmo após transcorrido o período de prova. Ausência de cumprimento integral das condições impostas no
sursis
processual. Os meses considerados de pandemia foram computados como de comparecimento efetivo, de acordo com a Portaria 005/2020-TJEPA, não acarretando qualquer prejuízo ao ora Recorrente. Recurso improvido. Decisão mantida.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez

dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0030069-53.2016.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA VALENTE (ADVOGADO: MILENE DOS SANTOS VALENTE)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA VALENTE, irresignado com os termos da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 10° Vara Criminal de Belém/PA que revogou a suspensão condicional do processo e retomou o prosseguimento regular do processo.

Alega o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou o fato de que o pedido de revogação do benefício foi apresentado após transcorrido o período de prova. Aduz que não foram realizadas diligências para localizá-lo, tampouco a intimação de sua patrona para comparecer em juízo e justificar o suposto descumprimento de medidas impostas. Requer, preliminarmente, a extinção da punibilidade em razão do transcurso do período de prova, subsidiariamente, pretende a nulidade da decisão impugnada. No mérito, pugna pela concessão da suspensão condicional do processo.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 9986404.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

O período de prova da suspensão condicional do processo do ora Recorrente teve início no dia 19/09/2019, com término para 19/09/2021, dois anos, ID-9986376. Houve posterior pedido de revogação da suspensão formulado pelo Ministério Público e acolhido pelo MM. Juízo
a quo,
ID-9986383
, eis que
restou comprovado nos autos que o réu descumpriu as condições impostas para o
sursis
, conforme informativo de monitoramento, ID-9986376.

Sendo assim, uma vez ausente a comprovação do cumprimento integral das condições impostas para a percepção do
sursis
processual, é inviável a pretensão de extinção da punibilidade pelo decurso do período de prova.

Ressalto que a revogação da suspensão condicional do processo, ainda que expirado o período de prova, desde que comprovado que houve o descumprimento das condições impostas, é possível, conforme o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA EXPIRAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA DO SURSIS PROCESSUAL - INCONFORMISMO DO ACUSADO - IMPROCEDÊNCIA - EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO NA VIGÊNCIA DO PERÍODO DE PROVA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - NECESSIDADE. Ausente prova do cumprimento integral das condições impostas para a percepção do
sursis
processual, aceita em audiência designada para esta finalidade,
inviável a pretensão de extinção da punibilidade do réu ao final do período de prova, uma vez que o benefício pode ser revogado mesmo após o fim do prazo legal.
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0567.13.010807-7/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé - 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 24/05/2019) (destaquei)

“A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.498.034/RS, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que ‘Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo,
o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência’
”
(Rcl 37.584/RS, j. 12/06/2019). (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a preliminar de extinção da punibilidade em razão do transcurso do período de prova, bem como a pretensão de reforma da decisão que revogou o
sursis
mesmo após o período de prova.

Quanto às alegações do Recorrente de que não lhe foram oportunizadas a ampla defesa e o contraditório, vejamos.

O Informativo de Monitoramento de
Sursis
, ID-9986376, aponta o descumprimento, por parte do ora Recorrente, do compromisso de comparecimento ao SEATI – Setor de Atendimento Interdisciplinar - a fim de proceder às assinaturas em sua ficha de frequência. Ao receber o referido Informativo, o MM. Juízo
a quo
determinou que o Recorrente entrasse em contato com o SEATI no prazo de 48 horas para dar continuidade ao cumprimento de sua medida. O Informativo foi reiterado, comunicando ao Juízo que no decorrer dos meses de agosto e setembro de 2020, bem como nos meses seguintes, foram realizadas várias tentativas de contato para o número de celular fornecido pelo réu, porém sem sucesso, exaurindo o período de prova do
sursis
sem o devido cumprimento.

Sendo assim, a decisão que revogou o
sursis
processual foi proferida em 2022 e até aquela data não havia nos autos qualquer comprovação de comparecimento do Recorrente ao SEATI. Ademais, os meses considerados de pandemia foram computados como comparecimento efetivo, de acordo com a Portaria 005/2020-TJEPA, não lhe acarretando qualquer prejuízo.

Ressalto que uma das obrigações impostas no
sursis
processual ao reeducando era de comparecer pessoalmente, trimestralmente, perante o Juízo da VEPMA (SEATI) a fim de informar e justificar suas atividades, o que não ocorreu.

Desta forma, rechaço as alegações de que não
foram realizadas diligências para localizar o réu e de não houve a intimação de sua patrona para comparecer em juízo e justificar o suposto descumprimento das medidas impostas, eis que constato que o Recorrente quedou-se inerte, sendo sua a obrigação de cumprir integralmente as condições impostas no
sursis
.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Belém, 17/04/2023